Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-91.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004820-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ANA ELISA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 368.462.443-87 (AGRAVADO), ISABEL CHRISTINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 422.541.833-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUCINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 362.867.963-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GOMES CARNEIRO - CPF: 011.879.333-09 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 060.781.253-20 (ADVOGADO), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DE HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DO ESPÓLIO – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 612 DO CPC – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA EM CURSO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inventariante é parte legítima para interpor recurso em defesa dos interesses do espólio, nos termos do art. 618 do CPC.

A controvérsia acerca da restituição de valores a herdeiro, supostamente oriundos do pagamento de obrigação do espólio, configura matéria de alta indagação, a demandar instrução probatória incompatível com o rito especial do inventário. Inteligência do art. 612 do CPC.

Ademais, a existência de ação autônoma em trâmite tratando da mesma pretensão reforça a inadequação do pedido veiculado nos autos do inventário. Precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Abertura de Inventário e Partilha n. 1031360-46.2020.8.11.0003, movida por ISABEL CHRISTINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA e outra, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial, sob o argumento de que tal pleito deve ser feito em procedimento autônomo, em autos apartados e atento aos requisitos do art. 319 do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta o valor depositado em Juízo e que consta do rol do inventário dos bens deixados pela
de cujus
deve ser levantado mediante Alvará Judicial em prol do herdeiro Manuel Alexandre de Souza Neto, uma vez que este efetuou o pagamento de dívida de taxa condominial em atraso, que pendia sobre imóvel pertencente ao espólio e, assim, como a
“quitação dessa dívida beneficiou diretamente o espólio, impedindo que o imóvel fosse alienado por um valor irrisório”
, tais
“valores pagos pelo herdeiro configuram obrigação do espólio e devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais sucessores”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja mantido o valor de R$124.008,88 no rol de dívidas do espólio, com a determinação de levantamento dos valores constantes no inventário em favor do herdeiro Sr. Manuel Alexandre de Souza Neto.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 275873383).

Contraminuta, no Id. 282097368, pelo não conhecimento do recurso, este em razão da preliminar de ilegitimidade ativa, ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, as Agravadas defendem em preliminar, que o Agravante é carecedor da ação, sem legitimidade de agir e interesse processual, porquanto apesar de o recurso ter sido interposto pelo sr. Aldenor, representado por seu Curador, “a pretensão recursal – qual seja, a inclusão de quantia no valor de R$124.008,88 no rol de dívidas do espólio em favor do herdeiro Manuel Alexandre – tem como titular do interesse jurídico exclusivo o próprio Sr. Manuel Alexandre, filho e herdeiro do inventariante, que alega ter arcado com os pagamentos com recursos próprios. Sem razão, contudo.

Em verdade o agravante, na qualidade de inventariante dos bens deixados por sua falecida esposa, representa o espólio em juízo e fora dele, praticando todos os atos necessários à administração dos bens, conforme preconiza o art. 618 e seus incisos do CPC. Vê-se, assim, que ele é parte legítima para interpor o presente recurso em defesa do patrimônio inventariado.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, assim como bem consignado no parecer ministerial, o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo; assim, havendo como há controvérsias acerca do destino que deve ser dado ao numerário pertencente ao espólio e, consequentemente, necessidade de maior dilação probatória, as questões hão de ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do CPC.

Sobre o tema eis a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO . CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA REIVINDICADO. POSTULAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA CESSÃO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO, QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. Em sede de inventário, a jurisdição se limita à arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha entre os herdeiros. A celeuma instaurada em torno de cessão de direitos hereditários feita supostamente sem o conhecimento do agravante e o debate acerca da possibilidade do exercício de direito de preferência previsto no art. 1.795 do Código Civil indubitavelmente constituem questão de alta indagação, exigindo ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - inclusive com a participação dos cessionários -, incompatível com o rito do inventário. Impõe-se, assim, a remessa da temática aos meios ordinários, de acordo com o art. 612 do CPC/15, pois, no bojo do inventário, incumbe ao juiz decidir apenas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não ocorre na espécie. REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAL, NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento, Nº 70071796296, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 17-08-2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO POR COERDEIRO. REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 643, "CAPUT", DO CPC. NECESSÁRIA A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, BEM COMO DA CONSUMAÇÃO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO . QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO, QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. DECISÕES ANTERIORES QUE APENAS DEFERIRAM A HABILITAÇÃO DE POSSÍVEL CREDOR PARA ACOMPANHAR OS TRÂMITES DO INVENTÁRIO . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo impugnação à habilitação de crédito e tendo sido suscitada questão de alta indagação, dependente de dilação probatória, é necessária a remessa das partes às vias ordinárias. Inteligência do artigo 643, "caput", do CPC . Precedentes. 2. Havendo decisão que apenas deferiu a habilitação/ingresso de possível credor nos autos, para mero acompanhamento dos trâmites do inventário, não se vislumbra ofensa à coisa julgada pelo fato de decisão posterior ter julgado improcedente a habilitação de crédito, remetendo o habilitante às vias adequadas para a execução do seu crédito”
(TJ-SP - AI: 22757704920218260000 SP 2275770-49 .2021.8.26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - INCIDENTE PROCESSUAL - DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS INTERESSADOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ESPÓLIO - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. - Apesar de a decisão recorrida ter sido nomeada como sentença e ter julgado improcedente o pedido inicial de habilitação de crédito, o entendimento recente do c. STJ é de que, nesses casos, tais decisões tem caráter interlocutório e, portanto, é cabível agravo de instrumento - A habilitação de crédito nos autos do inventário depende de prova literal da dívida e só é possível caso haja a concordância de todos os interessados, caso contrário, se faz necessária a remessa para os meios ordinários - O incidente de habilitação de crédito não se trata de procedimento contencioso, de modo que não se aplica os efeitos da revelia. Assim, diante do silêncio do espólio com relação ao pleito, não se pode entender pela concordância que, nesse caso, deve ser expressa”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10650698520248130000 1.0000.24.106505- 1/001, Relator.: Des .(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 11/07/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2024).

Não fosse o bastante, os autos de origem noticiam que já está em trâmite pedido de Alvará Judicial, onde se discute o numerário que aqui se pretende ver incluído no acervo inventariado, não comportando, assim, por derradeiro, qualquer modificação no
decisum
agravado.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025